Tribunal: TJPA
Processo: 0801233-71.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801233-71.2024.8.14.0008

APELANTE: JOSE AUGUSTO BAIA LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. PROVA TESTEMUNHAL COESA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica contra suas irmãs, sob efeito de álcool, mediante palavras e gestos intimidatórios, com tentativa de invasão domiciliar, em circunstâncias que demonstram o dolo de amedrontamento.

2.

Sentença condenatória fixou pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação penal, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, diante da alegação defensiva de insuficiência probatória, com base na predominância da palavra em juízo da vítima e de testemunho de policial militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha presencial, agente da Polícia Militar, cujos relatos são coerentes e convergem com as declarações extrajudiciais de outra vítima.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos dos autos (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023).
6. O comportamento do apelante, descrito de forma minuciosa pelas vítimas e testemunha, evidencia a intenção de intimidar e causar temor, preenchendo os elementos subjetivo e objetivo do tipo penal.
7. Dosimetria da pena observou os critérios legais, fixando reprimenda no mínimo legal, em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, inexistindo vícios a serem reparados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

"
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em casos de ameaça praticada no âmbito familiar, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a manutenção da condenação criminal. 2. A configuração do crime de ameaça exige a demonstração da intenção do agente de intimidar ou causar temor à vítima.
"

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 77 e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José Augusto Baía Leite contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal (ameaça), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos (ID 28866042).

Consta da denúncia, recebida em 18.04.2024 (ID 28865948), que no dia 29.03.2024, por volta de 00h40min, o recorrente, sob efeito de álcool, ameaçou de causar mal injusto e grave suas irmãs, Z. B. L. e S. B. L., por meio de palavras e gestos, chegando a correr em direção a elas portando um instrumento não identificado, afirmando que iria matá-las. As vítimas refugiaram-se no interior da residência, impedindo a entrada do recorrente até a chegada da Polícia Militar, que o conduziu à Delegacia local.

A sentença foi proferida em 13.03.2025 (ID 28866042).

Em suas razões recursais (ID 28866052), a Defensoria Pública sustenta a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que o decreto condenatório se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima e em testemunhos indiretos dos policiais militares, sem lastro probatório suficiente para comprovar o dolo específico do tipo penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28866057), refutando os argumentos defensivos e pugnando pela manutenção da condenação. Defendeu a higidez da prova oral colhida sob o contraditório e ressaltou a especial relevância da palavra da vítima em crimes de ameaça e de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29730188) opinou, igualmente, pelo conhecimento e improvimento do recurso. Fundamentou que a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações firmes e coerentes em juízo da vítima S. B. L. e do depoimento judicial do policial militar, cuja convergência de relatos revela a consistência da condenação. Reforçou, ainda, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção, é suficiente para sustentar o édito condenatório.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

II. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 29 de março de 2024, por volta das 00h40min, o recorrente, de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave às suas irmãs S. B. L. e Z. B. L., conduta tipificada no art. 147 do Código Penal. Segundo a peça acusatória, o recorrente, embriagado, passou a bater violentamente na porta da casa de seus pais, quando foi interpelado pelas irmãs. Ao vê-las, teria dito que
“iria ver o que ele ia fazer com ela”
, apanhando um instrumento não identificado e correndo na direção das vítimas, proferindo ameaças de morte. As irmãs trancaram-se em casa e, enquanto Z. segurava a porta para evitar a invasão, S. pedia socorro à Polícia Militar, que posteriormente prendeu o acusado em flagrante.

A materialidade e a autoria delitivas resultam devidamente comprovadas pelo depoimento judicial da vítima S. B. L., corroborado pelas declarações extrajudiciais de Z. B. L. e pelo testemunho prestado em juízo pelo policial Jefferson Rodrigues. O próprio relato extrajudicial do apelante, ao admitir que se encontrava em estado de embriaguez acentuada e não se recordava das ameaças proferidas contra as irmãs, reforça a versão acusatória e afasta qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos.

Conforme se extrai dos autos, Z. B. L., em sede policial, afirmou que o apelante a ameaçou de morte, golpeando a porta de sua residência com um objeto em mãos, enquanto S. B. L. clamava por socorro. Em juízo, S. B. L. confirmou que o recorrente, em visível estado de agressividade, procurou uma faca, tentou arrombar a porta de sua casa e proferiu ameaças reiteradas de morte, dirigindo-se, em seguida, à residência de sua genitora.

O policial Jefferson Rodrigues, por sua vez, declarou que o apelante se apresentava embriagado e ameaçava as irmãs, que manifestavam receio de que ele viesse a praticar violência também contra a mãe em comum.

Os depoimentos colhidos, coesos e convergentes, compõem um conjunto probatório firme, harmônico e suficiente para amparar a condenação imposta.

Importa salientar que, em casos de violência doméstica e familiar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância probatória (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

A versão da vítima S. B. L. mostra-se coesa e está devidamente respaldada pelos demais depoimentos produzidos nos autos e pelas circunstâncias fáticas apuradas. A alegação defensiva de ausência de provas robustas não prospera, porquanto o conjunto probatório demonstra a intenção do apelante de amedrontar as vítimas, caracterizando o dolo típico do crime de ameaça.

Da dosimetria da pena

A reprimenda foi fixada no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, em consonância com o art. 77 do Código Penal. A dosimetria observou os critérios dos arts. 59 e 68 do mesmo diploma, inexistindo irregularidade ou desproporção a justificar qualquer modificação.

III. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025